Tribunal: TJDFT
Processo: 0733753-52.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. GOLPE DO FALSO ADVOGADO. TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS DE FORMA VOLUNTÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIROS. FORTUITO EXTERNO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479/STJ. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco requerido contra sentença que o condenou à restituição de R$ 10.555,55, referente à metade do prejuízo experimentado pelo autor em razão de fraude bancária conhecida como “golpe do falso advogado”.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Contrarrazões apresentadas.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
4. O autor alega ter sido vítima de fraude praticada por terceiros que se passaram por advogado e promotor de justiça. Sustenta, que por mensagens via whatsapp, foi induzido a realizar duas transferências bancárias com a utilização de links a ele encaminhados sob o pretexto de recebimento de indenização judicial, ocasionando prejuízo no valor de R$ 21.111,10.
5. O banco recorrente compareceu à audiência de conciliação, contudo, não apresentou contestação. Deixou de se contrapor às alegações aduzidas pelo autor, induzindo à presunção relativa de veracidade dos fatos narrados e levando o Juízo de origem a concluir pela parcial procedência do pedido.
6. Contudo, a presunção relativa de veracidade não alcança fatos que dependam de prova documental específica. Sem a demonstração do nexo de causalidade entre o dano e a conduta do banco recorrente, não é possível impor condenação. Ademais, o art. 345 do CPC ressalva que o juiz não está obrigado a julgar procedente o pedido se o que constar nos autos não for suficiente para justificar tal decisão.
7. No caso, caberia ao autor fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu. Não comprovou haver qualquer ação judicial relacionada aos fatos, não apresentou informações sobre processo, vara ou partes envolvidas, tampouco foi identificado o advogado supostamente nomeado ou as mensagens enviadas pelos golpistas. Do mesmo modo, não foi demonstrada a quebra de seu perfil de consumo ou a inobservância do valor limite de movimentação de sua conta bancária.
8. A despeito de a responsabilidade do fornecedor ser objetiva, o ônus de comprovar a existência de dano e o nexo de causalidade pertence ao consumidor. No caso, as transferências foram realizadas voluntariamente pelo próprio autor, mediante acesso a links encaminhados por terceiros, circunstância que rompe o nexo causal e configura hipótese de culpa exclusiva da vítima e de terceiro, excludente de responsabilidade da instituição financeira, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.
9. Dessa forma, está caracterizada a hipótese de culpa exclusiva do autor e de terceiro, excludente de responsabilidade civil da instituição financeira (art. 14, §3o, II, do CDC).
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
11. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido (Lei no 9.099/1995, art. 55).
12. Em observância ao disposto no art. 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, que regulamenta a Lei Distrital no 7.157/2022, fixa-se o valor de R$ 400,00 a título de honorários advocatícios ao patrono dativo do autor/recorrido. A emissão da certidão relativa aos honorários (Decreto no 43.821/2022, art. 23) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e a respectiva baixa dos autos.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/1995.